Tribunal: TJDFT
Processo: 0761335-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESOFAGOPLASTIA /GASTROPLASTIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, bem como a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do ente publico, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado improcedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de ESOFAGOPLASTIA/ GASTROPLASTIA, nos termos da prescrição médica, mas o seu pedido foi julgado improcedente.

3. A Recorrente argumenta que conta com 56 (cinquenta e seis) anos, vez que nascida aos 30/10/1967, e foi diagnosticada com hérnia diafragmática, com sintomas como dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade permanente do coração e do pulmão. Ela alega que se encontra inserida no SISREG III desde o dia 18/10/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência. Contudo, desde o dia 29/11/2021 possui indicação médica para realização da cirurgia em questão, experimentando desconforto considerável, bem como dor física expressiva, dispneia aos esforços e deambulação, além de limitações para executar as atividades básicas diárias.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 57289263), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 57443087 na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual a Recorrente necessita.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.

6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que seu quadro de saúde é muito delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, experimenta dores expressivas, desconforto considerável, incapacidade laboral, além de risco de debilidade permanente do coração e do pulmão. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ela se encontra inserida no SISREG III, desde 18/10/2023, mas a indicação cirúrgica é anterior, pois data de 29/11/2021, aguardando a realização da cirurgia desde então, mas ela jamais lhe foi disponibilizada.

7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 57288446, assinado por médico especialista em gastroenterologia, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o problema de saúde da paciente. Afinal, o quadro de saúde da Recorrente, já bastante comprometido, com grande hérnia hiatal que acarreta transtornos cardiopulmonares, além de sintomas como dispneia aos esforços e deambulação, apresentando ainda dor epigástrica. Trata-se de demanda sensível ao tempo, pois a piora do seu quadro de saúde coloca em risco sua vida, e justifica a urgência da intervenção cirúrgica.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 18/10/2022 e possui indicação médica da cirurgia desde 29/11/2021, para ambas as situações, já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, ESOFAGOPLASTIA/ GASTROPLASTIA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.